Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708337-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se a instrução do Agravo de Instrumento no 0713488-09.2023.8.07.0000, conforme decisão de ID 45792693, proferida naqueles autos. Após, voltem ambos os processos conclusos para julgamento simultâneo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora